Tribunal: TJSP
Processo: 1023171-55.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO - Pretensão da autora de indenização por erro médico - Parcial procedência decretada em primeira instância – Ausência de recurso quanto à ocorrência de erro médico, sendo de rigor o dever de indenizar - Decisório que comporta parcial reforma para majoração do montante fixado a título de indenização - Cumulação de danos

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO - Pretensão da autora de indenização por erro médico - Parcial procedência decretada em primeira instância – Ausência de recurso quanto à ocorrência de erro médico, sendo de rigor o dever de indenizar - Decisório que comporta parcial reforma para majoração do montante fixado a título de indenização - Cumulação de danos morais com danos estéticos possível nos termos da Súmula no 387 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara de Direito Público – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.